Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE.
I – As razões recursais que não impugnam em sua totalidade os fundamentos da sentença conduzem ao conhecimento da apelação apenas quanto às questões discutidas.
II - De acordo com a Portaria no 140/2021, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, compete à Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa, elencada na petição inicial, gerenciar o processo de inscrição e controle de débitos em Dívida Ativa. Por outro lado, os fatos alegados estão suficientemente documentados, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.
III – Concedido o efeito suspensivo ao recurso interposto pelo contribuinte, é irregular a inscrição do débito em dívida ativa, nos termos dos art. 151 do Código Tributário Nacional, 39, 51 e 74 da Lei Distrital no 4.567/2011.
IV – Negou-se provimento à apelação e a remessa de ofício.